Tribunal: TJSP
Processo: 1007593-71.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado – Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007593-71.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
LEDA MARIA DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007593-71.2019.8.26.0269/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33518 – Digital
EDEC.No: 1007593-71.2019.8.26.0269/50000
COMARCA: Itapetininga (4a Vara Cível)
EBTE. : Leda Maria de Medeiros (apelante, apelada, autora)
EBDO. : “Banco do Brasil S.A.” (apelante, apelado, réu)
Embargos
de
declaração

Inexistência
de
omissão,
obscuridade ou contradição a ensejar a propositura do recurso
Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida
Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado
Pretendida pela embargante a rediscussão de matéria já objeto
de apreciação por esta Câmara Caráter infringente imprimido
à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fls. 1/25), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que negou provimento aos apelos interpostos pela
embargante e pelo banco embargado (fls. 531/540 dos autos dos autos principais).
Sustenta a embargante, em síntese, que: deve ser esclarecido o
motivo pelo qual o seu pleito de indenização foi rejeitado; o acórdão não se coaduna
com o pedido formulado na exordial, referente à restituição de seus proventos retidos
integralmente pelo banco embargado em setembro de 2019, fato comprovado nos autos;
deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que foi vencedora
qualitativamente nas teses que defendeu na inicial (fls. 1/25).
É o relatório.
2. Os aludidos embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao negar provimento aos apelos da embargante
e do banco embargado, apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls.
359/397, 401/429 dos autos principais), assim como nas contrarrazões (fls. 507/519,
451/503 dos autos principais).
2.2. Relativamente às razões recursais da embargante, constou do
voto condutor que:
“Os descontos efetuados em folha de pagamento e em conta
corrente dizem respeito a prestações de empréstimos contraídos
pela autora do banco réu (fls. 71/73, 74/77, 78/80, 85/86).
Não ocorreu pagamento indevido, porque foram debitados apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007593-71.2019.8.26.0269/50000 -Voto no
3
os valores contratados, o que afasta o pedido de indenização por
danos materiais, decorrentes da alegada 'retenção integral dos
proventos previdenciários que eram creditados em sua conta
corrente' (fl. 383)” (fl. 539 dos auto principais).
“Afora isso, o fato de os descontos terem ultrapassado o limite de
30% de sua pensão líquida representou dissabor ou aborrecimento
não passível de indenização em verba de dano moral.
Note-se que a autora não juntou nenhum documento que
comprovasse a alegação de que: 'se viu desamparada e sem
condições de custear as despesas do lar e de sua família'; 'teve que
se socorrer de amigos e parentes e outras empresas financeiras'
(fl. 387).
Consoante realçado por SERGIO CAVALIERI FILHO:
'(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais
em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos'
('Programa de responsabilidade civil', 7a ed., São Paulo: Atlas,
2007, no 19.4, p. 80).
Portanto, não faz jus a autora à indenização por danos morais” (fl.
539 dos autos principais).
2.3. No que tange às verbas de sucumbência, o acórdão
hostilizado limitou-se a manter a determinação de primeiro grau.
Como assinalado na sentença apelada:
“Por força da sucumbência, considerando que a requerente
sucumbiu em maior parte dos pedidos, condeno a requerente ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa [R$
50.000,00], observado, entretanto, o
disposto no § 3o do artigo 98 do CPC” (fl. 299 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007593-71.2019.8.26.0269/50000 -Voto no
4
Remanesceu íntegro, assim, o entendimento da digna autoridade
judiciária sentenciante de que, tendo o banco embargado sucumbido de parte mínima
dos pedidos formulados pela embargante, esta deve responder, por inteiro, pelas
despesas e pelos honorários, consoante disposto no parágrafo único do art. 86 do atual
CPC (fl. 299 dos autos principais).
2.4. O acórdão combatido, em suma, não se ressentiu de nenhuma
omissão, obscuridade ou contradição, não tendo havido ofensa aos dispositivos
invocados pela embargante, ou seja: aos arts. 1o, inciso III, e 7o, inciso X, da
Constituição Federal; aos arts. 39, inciso X, 46 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor; ao art. 833, inciso IV, do atual CPC; ao art. 927, “caput” e parágrafo
único, do Código Civil (fls. 16, 19).
2.5. Ademais, inviável exigir-se manifestação expressa sobre
todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais.
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.6. Por outro lado, a contradição suscetível de ser afastada por
meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no
acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se
verificou na hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007593-71.2019.8.26.0269/50000 -Voto no
5
2.7. Na verdade, a embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ela rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, uma vez que almeja
que a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em exame.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator